Tribunal: TJES
Processo: 0007067-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007067-77.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007067-77.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE.
1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
PALAVRA DA VÍTIMA.
PROVA DA AMEAÇA
.
2. FALSA IDENTIDADE.
TIPICIDADE DA CONDUTA
EVIDENCIADA
.
3. PENA-BASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. 4. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS. FUNDAMENTOS INVÁLIDOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 5.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.

6.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática de roubo e atribuição de falsa identidade. A defesa postul
a
a desclassificação do roubo para furto, a absolvição quanto à falsa identidade e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i
)
D
efinir se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto; (
II
)
E
stabelecer se é atípica a conduta de atribuição de falsa identidade à autoridade policial; (
III
)
V
erificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (
IV
)
D
eterminar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O roubo se caracteriza pela subtração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, sendo inaplicável a desclassificação para furto quando há prova de que o agente ameaçou a vítima de morte e simulou portar arma de fogo.

A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura o delito do art. 307 do CP, sendo conduta típica mesmo sob o argumento de autodefesa, conforme decidido pelo STF no RE 640.139/DF (repercussão geral) e reiterado pela Súmula 522 do STJ.

A pena-base foi corretamente exasperada quanto: (i) à culpabilidade, por ter o crime ocorrido em local público movimentado; (ii) antecedentes, à vista da multirreincidência certificada nos autos; (iii) personalidade, diante do extenso histórico criminal do réu, com múltiplas condenações anteriores, desde o ano de 2001 até o ano de 2021; e (iv) circunstâncias
por ser a
vítima menor e fisicamente inferior.

F
oram indevidamente valoradas negativamente: (i) a conduta social, com base no uso de drogas pelo réu; e (ii) os motivos, tidos simplesmente por “injustificáveis” na sentença, o que enseja redução da pena-base.

Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega elementos essenciais do tipo penal e tenta descaracterizar a grave ameaça, visando a desclassificação do crime para figura menos gravosa, sem verdadeira colaboração com a elucidação do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do roubo afasta a desclassificação para furto quando há grave ameaça comprovada por meio da palavra da vítima.

A atribuição de falsa identidade a autoridade policial configura conduta típica, ainda que alegada em contexto de autodefesa.

O STJ compreende que a prática do crime em ambiente onde se encontram várias pessoas merece maior reprovação, considerando que excede os elementos inerentes ao tipo penal,
sendo cabível a negativação da culpabilidade.

É válida a ponderação negativa dos antecedentes com base na multirreincidência comprovada nos autos.

O extenso histórico criminal do réu, com a prática reiterada de crimes por cerca de 20 anos pode fundamentar validamente a valoração negativa da personalidade do réu, a
despeito d
e o STJ entender que
c
ondenações criminais
pretéritas
somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais
.

Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ser usuário de drogas ou álcool não autoriza o incremento da sanção básica
mediante a negativação da conduta social
, porquanto esse fato não indica maior desvalor da conduta criminosa.

I
nválida a fundamentação referente aos motivos,
quando
a sentença registra, simplesmente,
“que não justificam o crime”.

É idônea
a ponderação negativa
das circunstâncias do crime que se
baseia em elementos concretos que não integram a estrutura básica do tipo penal, a saber, a
inferioridade física e etária da vítima,
fator
que certamente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o agente apresenta versão que nega elementos essenciais do tipo penal imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput, e 307; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 640.139/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22.09.2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.483.289/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 09.08.2024; STJ, REsp 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, DJe 01.07.2021; STJ, Súmula 522; STJ, AgRg no REsp 1.781.987/PA, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 15.02.2019; STJ, REsp 2.034.992/AC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 675.132/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28.03.2022; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007067-77.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS ANTÔNIO SILVA DE ALMEIDA em face da Sentença de id n° 1
2
3
43318
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 157,
caput,
e n
o
artigo 307, ambos do
Código Penal, à pena de
6
(
seis
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
3
0 (
trinta
) dias-multa.

Narra a inicial que,
por volta d
e 0h do dia 21
de
abril de 2021
, na Rua
Coronel Maia Carvalho
,
em frente a Padaria Manos,
bairro
Praia das Gaivotas
,
Município de Vila Velha
, o ora apelante teria subtraído para si,
mediante grave

ameaça, uma bicicleta e um telefone celular pertencentes à vítima
Kevin Lima de Souza. Consta,
ainda,
aditamento à denúncia
que detalha que o réu, no momento de sua prisão em flagrante, com o objetivo de ocultar sua identificação, confundir a instrução processual e obter vantagem em proveito próprio, atribuiu-se falsamente a identidade de Antonio Roberto da Silva.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora recorrida.

Em
apelo
arrazoado n
o id. nº
12343329
,
requer
a desclassificação da conduta tipificada como roubo para o crime de furto, a absolvição em relação ao
delito
de falsa identidade. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base
e a aplicação da circunstância atenuante
em relação ao crime de roubo.

Contrarrazões do Ministério Público lançadas no id. nº
12343534
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº
12937329
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, também pela manutenção do édito recorrido.

Esta a síntese da tramitação deste apostilado. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de desclassificação para o crime de furto.

O roubo constitui um crime complexo, formado pelo furto aliado a uma ameaça ou violência. Logo, se a subtração é qualificada por violência
ou grave ameaça
contra pessoa, fica afastado o furto, configurando-se o roubo.

A defesa alega que não teria restado provado o emprego de grave ameaça ou violência no fato.

Revendo as provas dos autos, n
o entanto,
observa-se que a vítima
afirma que o réu reagiu
de forma
violenta
e ameaçadora
, incorrendo na tipificação penal prevista no artigo 157 do Código Penal.
Em depoimento captado em mídia audiovisual
acessível pel
o id. nº 12343317, o ofendido
assevera que o ora apelante agarrou sua camisa e determinou que descesse da bicicleta, sob ameaça de morte, dizendo que iria “pipocá-lo”. Lembra a vítima, outrossim, que durante a ação criminosa o acusado postava-se com a mão na cintura, como se estivesse a acessar uma arma de fogo, o que potencializava a ameaça.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, constituindo meio de prova suficiente, especialmente quando ratificada em juízo e em consonância com o contexto instrutório geral (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/8/2024).

Assim, impossível acolher o pedido de desclassificação.

Na sequância, a defesa pugna pela absolvição em relação ao delito de falsa identidade, aduzindo que a conduta seria atípica, porque logo após a falsa identificação teria
apresentado seu nome correto aos policiais.

Sem razão. Ao compulsar os autos, constata-se que a real identificação do recorrente somente foi possível após a apresentação de resposta à acusação pela pessoa cujo nome foi utilizado falsamente pelo réu, bem como, de perícia técnica de fls. 107/111.

Ademais, cumpre esclarecer que, o
Supremo Tribunal Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário 640.139-DF, submetido ao regime de repercussão geral,
reafirmou
o entendimento majoritário no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa não alberga o indivíduo que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes:

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente
(art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 )

No Superi
or Tribunal de Justiça, a orientação também encontra-se pacificada, tendo sido editada, inclusive, a Súmula 522, cuja redação é a seguinte:

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.(Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Logo, sendo típica, antijurídica
e
culpável
a conduta
imputad
a
ao réu, deve ser preservada a condenação.

Passo a apreciar os pedidos subsidiários
de revisão da
pena-
base e de aplicação da atenuante da confissão espontânea ao crime de roubo.

Nesse passo, constato que a pena-base
imposta
à
referida infração penal
foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a negativação da
s
operadora
s
relacionada
s à culpabilidade,
aos antecedentes,
à personalidade, à conduta social, aos motivos e às circunstâncias.

No tocante à culpabilidade, a sentença alinha que merece maior repressão “
em especial por se tratar de crime cometido em local de movimento, denotando especial audácia
”.

Revisitando a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
extraio entendimento no sentido de
que "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
" (STJ, REsp n. 1.794.854/DF, 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 1/7/2021).

Contudo, a despeito do posicionamento acima destacado, observo que o apelante tinha contra si, na data do fato, nada menos que outras sete condenações criminais, seis delas por crimes contra o patrimônio. Além disso, vale consignar que o primeiro crime foi praticado no ano de 2001, havendo anotações nos anos de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2016. Esses dados, a meu ver, configura claro demonstração de que o apelante trilhou uma vida dedicada a comportamentos delitivos, o que me faz concluir que o réu, efetivamente, tem uma personalidade voltada para o cometimento de crimes.

Adiante, a conduta social foi valorada negativamente em razão de o apelante ter relatado ser usuário de drogas.

A motivação é claramente inidônea, na medida em que, “Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ser usuário de drogas ou álcool não autoriza o incremento da sanção básica, porquanto esse fato não indica maior desvalor da conduta criminosa” (STJ, REsp n. 2.034.992/AC, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 17/2/2025). Afasto a valoração negativa da conduta social.

Da mesma forma, inválida a fundamentação referente aos motivos, em relação aos quais a sentença registra, simplesmente,
“que não justificam o crime”. Nessa linha, cito precedente no sentido de que “Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base a mera alegação de serem injustificáveis os motivos do delito” (STJ, AgRg no HC n. 675.132/ES, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/3/2022).

No tocante à operadora relativa às circunstâncias, averba a sentença:

“
circunstâncias, desfavoráveis, tratando-se de crime cometido em desfavor de vítima menor de idade, fisicamente inferior;”

Como se vê, a ponderação negativa baseia-se em elementos concretos que não integram a estrutura básica do tipo penal, a saber, a inferioridade física e etária da vítima, circunstância que certamente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa. Assim, mantenho a negativação.

Ao fim da reavaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, reajusto a pena-base, proporcionalmente, para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por derradeiro, postula a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

I
mpossível acolher a postulação, na medida em que o réu apresentou versão exculpatória das circunstâncias do fato, alinhando não
ter
proferido ameaças, nem ter agido de forma violenta. Nesse passo, o que se constata é que o réu tentou apresentar versão que levaria ao reconhecimento de conduta típica diversa, furto, não sendo cabível o reconhecimento da circunstância atenuante.

A propósito, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, no entendimento plasmado na Súmula 630, compreende ser inaplicável a atenuante da confissão ao acusado de tráfico que admite a posse da droga para consumo. Na mesma linha de intelecção, se em seu interrogatório o agente apresenta versão que descreve a prática de infração diversa, de tratamento penal mais brando, a mim me parece claro que não lhe é devida a minoração da reprimenda, na medida em que não expõe a intenção de colaborar com a elucidação do fato, mas de se beneficiar por meio de um relato inverídico. Logo, ao negar a grave ameaça contra pessoa e o emprego de arma, pretendeu o réu induzir em erro o julgador, a fim de ser a conduta desclassificada para tipo penal menos grave, o furto. Impossível a atenuação.

Assim, torno definitiva a pena, em relação ao crime de roubo, em
5 (CINCO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA
.

Preservo os demais termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para,
na forma da fundamentação supra,
reduzir a pena imposta em relação ao crime de roubo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)